Tribunal: TJPA
Processo: 0817550-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817550-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MEDICAMENTO. TEMA 1234. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, diante da litispendência e preclusão consumativa, em ação ajuizada pela Defensoria Pública para fornecimento de medicamento (canabidiol) e realização de exame a menor com encefalopatia epiléptica grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a ausência de registro sanitário do medicamento e sua implicação na competência da Justiça Federal; (ii) o suposto interesse jurídico direto da União; (iii) a distinção entre registro e autorização excepcional; e (iv) a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 109, I, da CF/88 e 927 do CPC, e os Temas 500 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, porquanto a decisão colegiada examinou os pontos suscitados, inclusive quanto à competência, à ausência de registro do medicamento e à atuação da União, com base nos Temas 793 e 1234 do STF.
4. O acórdão destacou que a modulação dos efeitos do Tema 1234 afasta a remessa à Justiça Federal no caso concreto, dada a data do ajuizamento da ação e a ausência de comprovação de custo anual superior a 210 salários mínimos.
5. O recurso revela mera tentativa de rediscussão da matéria e de viabilizar o prequestionamento, sem apontar vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ente federativo, mantendo, assim, decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por configurar hipótese de litispendência e preclusão consumativa, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o fim de assegurar o fornecimento de medicamento e realização de procedimento médico à menor Valentina Ramos da Silva.

Inicialmente, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou a mencionada ação pleiteando tutela de urgência em favor da criança de sete anos, diagnosticada com Encefalopatia Epilética Grave, para fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml e realização de exame de vídeo monitorização, além da cobertura de custos com deslocamento, alimentação e estadia. O juízo a quo deferiu a liminar, impondo ao Estado do Pará o cumprimento das obrigações no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Contra tal decisão, o Estado do Pará interpôs dois Agravos de Instrumento, o primeiro para impugnar a própria concessão da tutela, e o segundo para questionar decisões posteriores que trataram da execução da medida judicial, notadamente o bloqueio de verbas. A relatora monocraticamente não conheceu do segundo recurso, entendendo pela configuração de litispendência e preclusão consumativa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, arguindo que os dois recursos possuíam objetos distintos e que a negativa de conhecimento comprometeria a dialeticidade recursal. Aduziu, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por tratar-se de medicamento sem registro na ANVISA, cuja responsabilidade pelo fornecimento seria da União, conforme jurisprudência consolidada nos Temas 500 e 1234 do STF. A 1ª Turma de Direito Público, contudo, por unanimidade, conheceu do Agravo Interno, mas negou-lhe provimento, ratificando a decisão monocrática da relatora.

Posteriormente, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissões no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que o colegiado não se manifestou expressamente sobre os seguintes pontos: (i) a natureza do medicamento (sem registro na ANVISA), o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal; (ii) o interesse jurídico direto da União na demanda, em virtude da competência regulatória da ANVISA; (iii) a distinção entre autorização excepcional de importação e o efetivo registro sanitário do medicamento; e (iv) a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 109, I, da CF/88 e 927 do CPC, bem como os Temas 500 e 1234 do STF, para fins de prequestionamento.

Requer, pois, o embargante: (a) o conhecimento e acolhimento dos embargos; (b) a integração do acórdão com manifestação explícita sobre os pontos omissos e os dispositivos constitucionais e legais suscitados; (c) e, caso reconhecidas as omissões, a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que os embargos não se prestam ao reexame do mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Assevera que a decisão embargada enfrentou, com clareza e fundamentação jurídica adequada, todas as teses relevantes à controvérsia, inclusive as relativas à competência jurisdicional e à responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos. Argumenta que o embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, pugna o Parquet pela rejeição dos embargos, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se manifestado, expressamente, sobre os seguintes aspectos: (I) a natureza do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml, alegadamente desprovido de registro sanitário junto à ANVISA, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal nos termos do Tema 500 do STF; (II) o suposto interesse jurídico direto da União na demanda, diante da atuação da ANVISA; (III) a distinção entre autorização excepcional de importação e registro sanitário; e (IV) a necessidade de manifestação expressa sobre os artigos 109, I, da CF/88 e 927 do CPC, além dos Temas 500 e 1234 do STF, com vistas ao prequestionamento.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão colegiada embargada examinou com acuidade a alegação de litispendência e preclusão consumativa, asseverando que ambos os agravos de instrumento interpostos pelo Estado do Pará possuíam identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que apresentados sob títulos diferentes. Esclareceu, ademais, que o reconhecimento da litispendência e da preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso, exaurindo-se, portanto, a possibilidade de rediscussão da mesma matéria.

Quanto à competência da Justiça Federal e à participação da União no polo passivo, o acórdão enfrentou diretamente tais questões, com base na jurisprudência dos Temas 793 e 1234 do STF. Ressaltou-se, inclusive, que não houve comprovação nos autos de que o custo do tratamento ultrapassasse 210 salários mínimos, o que, nos termos do próprio Tema 1234, condicionaria a competência da Justiça Federal, além de que as ações fundadas em medicamentos não incorporados ao SUS, mas com ou sem registro, serão ressarcidas pela União via repasses fundo a fundo — procedimento já delineado e pactuado entre os entes federados.

A decisão também destacou a modulação dos efeitos determinada pelo STF, segundo a qual a competência federal só será reconhecida para os feitos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito do Tema 1234, o que afasta, por completo, a possibilidade de deslocamento da competência no caso em apreço. Acerca disso, vejamos:

TEMA 1234/STF

“I - Competência.

1)
Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Ademais, a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF resguardou os processos em tramitação anteriormente ao marco fixado, o que é exatamente o caso presente. Portanto, inexiste omissão no acórdão embargado nesse ponto.

Portanto, o julgamento enfrentou, de forma completa e fundamentada, as alegações de competência, legitimidade passiva da União e necessidade de remessa à Justiça Federal, observando os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, não havendo que se falar em omissão, tampouco em obscuridade ou contradição.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 21/07/2025